Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004168-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR APOSENTADO BENEFICIADO COM ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS ANOS ANTERIORES A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é a data de comprovação da doença (REsp no 1584534/SE, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). Todavia, não obstante de a doença ter sido diagnosticada em 1992, o Apelante só reuniu os requisitos da isenção tributária (doença grave e aposentadoria) no ano de 2015, quando efetivamente se aposentou.

No caso em apreço o termo inicial da isenção legal é a data da aposentadoria, quando o apelante preencheu os requisitos para concessão do benefício, e por isso não faz jus a restituição dos descontos anteriores ao ano que se aposentou.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSMANE GABRIEL VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Cobrança com Repetição de Indébito,
interposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos iniciais por entender que os valores pleiteados na ação se concentram em período em que o autor não havia cumprido os requisitos para a isenção do imposto (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015). Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §§ 3°, I e 4°, do CPC/2015. (ID Num.7275927)

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma do julgado argumentando que é isento do recolhimento do Imposto de Renda sobre proventos desde a data da constatação da doença incapacitante. (ID Num.7275931)

Sem contrarrazões (ID Num. 7275936).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, por ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID Num.7929048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Cuida-se do recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança com Repetição de Indébito
, negando a pretensão do autor de devolução do valor cobrado a título de imposto de renda, pois tendo sido reconhecida a isenção, na via administrativa no ano 2016, não teria direito a restituição em relação aos anos de 2011 a 2015, tendo em vista o não preenchimento das condições, no referido período.

O recurso não comporta provimento.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. (...) 3
. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos

de aposentadoria prevista no art.
6o
,
XIV
, da Lei n.
7.713
/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
4. Recurso especial a que se nega provimento”
. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)

Todavia, não obstante de a doença ter sido diagnosticada em 1992, o Apelante só reuniu os requisitos da isenção tributária (doença grave e aposentadoria) no ano de 2015, quando efetivamente se aposentou em 03.12.2015 (ID Num. 72759127).

Sendo assim, o termo inicial para a isenção do imposto de renda deve coincidir com a data da publicação da aposentadoria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
.
DOENÇA GRAVE
. CANCER DE MAMA. PREVISÃO NA LEI N. 7.713/1988. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA
. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. O Art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/1988 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de, dentre outras patologias, neoplasia maligna. 2. Apesar de constituir a literalidade do Art. 30 da Lei n. 9.250/1995, não é imprescindível laudo médico oficial para a concessão da isenção tributária, podendo o magistrado reconhecer o direito com base nas provas acostadas aos autos. Precedentes do STJ (REsp no 1584534/SE). 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, para a concessão da isenção de imposto de renda, é desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da doença (RMS no 47.743/DF). 4.
O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em regra, é a data da comprovação da doença; no entanto, se a aposentadoria ocorreu após o diagnóstico da neoplasia maligna, o termo inicial deve coincidir com a data daquela
. 5. O pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda tem natureza condenatória e, portanto, está sujeito aos efeitos da prescrição, cujo prazo é de cinco anos, nos termos do Art. 168, I do Código Tributário Nacional. 6. Em razão da reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo Apelado. 7. Apelo provido
”. (TJ-DF 07209862120178070016 DF 0720986-21.2017.8.07.0016, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/09/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL N. 7.713/88, DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS A PARTIR DA DATA EM QUE A MOLÉSTIA GRAVE FOI DIAGNOSTICADA
APÓS O ATO APOSENTATÓRIO
. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE CONCERNE AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ESTABELECIDA NO ART. 1o, DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Comprovado que, em razão de moléstia grave e incurável, o servidor inativo se enquadra no rol do art. 6o da Lei n. 7.713/88, afigura-se consentânea a isenção de imposto de renda. Está pacificado neste Tribunal que, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa
.” (TJ-SC - AC: 08058027720138240023 Capital 0805802-77.2013.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público) Destaquei.

“
RECURSO INOMINADO.
TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. MILITAR REFORMADO. DOENÇA INCAPACITANTE.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ, TJRS E TURMAS RECURSAIS. PROVA BASTANTE DA DOENÇA E DA GRAVIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 21, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. ART. 116, VI, DA LC No 10.990/97. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO.
TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO A CONTAR DA DATA DA APOSENTADORIA/REFORMA
E DA DATA EM QUE COMPROVADA A DOENÇA INCAPACITANTE JUNTO À ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Recurso Cível No 71007392723, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007392723 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 22/11/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018) Destaquei.

No caso em apreço o termo inicial da isenção legal é a data da aposentadoria, quando o apelante preencheu os requisitos para concessão do benefício, e por isso não faz jus a restituição dos descontos anteriores ao ano que se aposentou.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020